Tribunal: TJDFT
Processo: 0720675-30.2021.8.07.0003
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO HOSPITALAR. MODALIDADE PARTICULAR. PRONTUÁRIO MÉDICO E EXTRATO DA CONTA. COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA.
1. A relação jurídica mantida entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, uma vez que o autor figura como prestador de serviço e o réu como destinatário final dos serviços médico-hospitalares fornecido pelo autor, a teor do que se constata nos artigos 2o e 3o, §2o, do Código de Defesa do Consumidor.
2. A cobrança do hospital está alicerçada em prontuário que descreve de forma minuciosa o atendimento na modalidade particular no pronto atendimento do hospital e o extrato discrimina os serviços em consonância com as informações constantes no prontuário de atendimento.
3. A despeito da negativa do réu acerca da prestação do serviço, essa é genérica, pois imputa ao hospital a reutilização de seu documento relativo a um atendimento anterior no mesmo hospital, sem dar nenhum detalhe se qual teria sido esse atendimento, data ou modalidade de contratação. Ademais, a imputação feita pelo réu sugere extrema má-fé do hospital sem qualquer indício ou presunção que possa ser considerada.
4. Lado outro, há evidências de que o réu deu entrada em box de emergência quando estava consciente, acordado, verbalizando e orientado em tempo e espaço, conforme informações extraídas do prontuário. Portanto, é devido o adimplemento dos valores objeto da ação de cobrança.
5. Para a imposição de multa por litigância de má-fé, conforme previsto nos artigos 79 e 80 do CPC, é preciso que tenha sido demonstrado o dolo específico da parte (improbus litigator), o que não ocorreu na hipótese.
6. Apelação conhecida e provida.